Tribunal: STF
Processo: ARE 943503
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. PARTICIPANTE DENUNCIADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. 



    1.  A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de homologar diploma de curso de formação de vigilante com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.